Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-78.2023.8.11.0085
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000715-78.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALICE MARIA FALAVIGNA - CPF: 009.895.401-62 (APELANTE), RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO), ODARA DE QUADROS WEINMANN - CPF: 805.178.110-49 (ADVOGADO), CLAUDIO FALAVIGNA - CPF: 972.592.171-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS. INADIMPLÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Embargos à Execução, sob fundamento de inadimplemento das custas processuais parceladas. Os Apelantes alegam que o pagamento integral das custas em atraso ocorreu dentro do prazo de 15 dias, sendo indevido o julgamento de extinção antecipada. Pleiteiam, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em sede recursal, após o indeferimento do pedido em primeiro grau e o início do pagamento das custas processuais parceladas.

(
ii
) Definir se a extinção do processo sem resolução do mérito por inadimplemento das custas processuais parceladas depende de intimação pessoal prévia e se deve aguardar o prazo de 15 dias para a comprovação do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de assistência judiciária gratuita não pode ser analisado em sede recursal, pois houve preclusão consumativa, já que os Apelantes não impugnaram oportunamente o indeferimento do benefício no primeiro grau, aceitando tacitamente o parcelamento das custas.

A extinção do processo sem resolução do mérito, por inadimplemento das custas parceladas, independe de intimação pessoal da parte, desde que esta tenha sido devidamente advertida, no momento da concessão do parcelamento, sobre as consequências do não pagamento.

O artigo 290 do CPC estabelece que o cancelamento da distribuição pode ocorrer sem necessidade de intimação pessoal, quando o pagamento das custas iniciais não é comprovado no prazo de 15 dias, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado.

O artigo 485, §1º, do CPC, que prevê intimação pessoal, aplica-se apenas aos casos de abandono do processo e negligência da parte, não sendo aplicável à hipótese de inadimplemento de custas processuais.

Prevalece o entendimento de que, uma vez inadimplidas as custas processuais parceladas e tendo os Apelantes sido previamente advertidos, é dispensável nova intimação, sendo válida a sentença de extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa impede a reabertura da discussão sobre o benefício da gratuidade de justiça em sede recursal, quando a parte não impugnou oportunamente o indeferimento e iniciou o pagamento das custas processuais parceladas.

A inadimplência no pagamento das custas processuais, após parcelamento deferido com expressa advertência sobre as consequências do não pagamento, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §5º e §6º, 99, §2º e §3º, 290, 485, §1º, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1000496-62.2023.8.11.0086, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, DJE 11/02/2025.

TJMT, N.U 1043899-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, DJE 30/04/2023.

TJGO, Apelação Cível 5118546-12.2021.8.09.0051, Rel. Des(a). Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
ALICE MARIA FALAVIGNA
e

CLAUDIO FALAVIGNA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte
/MT,
que
,
nos autos d
os

Embargos à Execução

ajuizada

em face de BANCO DO BRASIL S/A
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do não pagamento das custas processuais parceladas.

Os Apelantes sustentam

que
a intimação para
o pagamento das
parcelas das custas iniciais em atraso
foi
publicada na data de 09/09/2024
e
a
s
entença de extinção do feito
foi proferida
em 18/09/2024
,
isto é,
antes
de transcorridos
15 dias para
a juntada d
o comprovante de pagamento das parcelas em atraso
.

Realçam que o pagamento integral das custas em atraso se deu em 24/09/2024, dentro do prazo de 15 dias, não havendo inércia dos Apelantes.

Com essas considerações, pleiteiam a assistência judiciária gratuita e a reforma da r. sentença combatida.

I
ntimado
,
o
Apelad
o
apresentou contrarrazões pugnando
pel
o desprovimento recursal (ID
271583888
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Conforme relatado, os Apelantes pugnam, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária, aduzindo não terem condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Pois bem.

É cediço que A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da real situação financeira da parte Requerente do benefício.

Com o advento do CPC/15, a justiça gratuita pode dizer respeito à apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido

quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui
presunção relativa
para a pessoa natural. Perfilhando deste entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, leciona:

“
O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A presunção daí decorrente, porém, é relativa (cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º, caput e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ,
AgRg
no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª
ed
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015; g. n.).

In
casu
,
a justiça gratuita foi pleiteada na inicial dos Embargos à Execução, porém, foi indeferida pelo Mag
istrado de origem, o qual facultou o parcelamento das custas em 6 parcelas de igual valor.

Vê-se, portanto, que as partes tiveram ampla oportunidade para impugnar a decisão que indeferiu a justiça gratuita, valendo-se do meio recursal adequado, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do CPC. No entanto, permaneceram inertes, aceitando tacitamente o parcelamento das custas e iniciando o pagamento.

Assim, operou-se a preclusão consumativa, impossibilitando a reabertura da discussão sobre o benefício da gratuidade em sede recursal, sobretudo ante a ausência de novos documentos que permitam
reavaliar a decisão anteriormente proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
INDEFIRO
os benefícios da justiça gratuita.

Em relação ao objeto deste recurso, cinge-se a controvérsia sobre a regularidade da extinção dos
Embargos à Execução
ajuizados por
ALICE MARIA FALAVIGNA e CLAUDIO FALAVIGNA,
ante o não recolhimento das custas em sua totalidade, em que pese autorizado o parcelamento das custas em 06 (seis) vezes.

Defendem os Apelantes que a sentença de extinção foi proferida antes de
transcorridos 15 dias para a juntada do comprovante de pagamento das parcelas em atraso, realçando que
o
pagamento integral das custas em atraso se deu dentro do prazo de 15 dias, não havendo inércia.

A questão ventilada não é de difícil elucidação e
,
seguindo entendimento já esboçado na sentença objurgada, razão não assiste aos recorrentes.

Ressai dos autos que os Apelantes efetuaram o pagamento apenas das duas primeiras parcelas, deixando de recolher as quatro últimas parcelas remanescentes, encontrando-se inadimplentes desde fevereiro de 2024 (ID 2715838
65).

Tal inadimplência foi
certificada em 09/09/2024
, r
azão pela qual
o M
agistrado prolatou a sentença de
extinção do feito sem resolução do mérito.

Frisa-se que referida certificação
não se tratou de intimação para recolhimento das custas remanescentes
, visto
ser desnecessária prévia intimação pessoal para tanto.

Isso porque, nos termos da decisão que deferiu o parcelamento,
a parte foi expressamente advertida de que a ausência de pagamento de qualquer parcela ensejaria a extinção do processo
, independentemente de nova intimação.

O artigo 485, §1º, do CPC prevê a necessidade de intimação pessoal somente nos casos de abandono do processo, o que não se confunde com a presente hipótese, em que a causa da extinção foi o inadimplemento das custas judiciais, situação que, de acordo com entendimento consolidado, dispensa a necessidade de nova intimação da parte.

A sentença extintiva teve fundamento no art. 290 do CPC, o qual dispensa a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC,
in
ve
rbis
:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Vale frisar que
os Apelantes
já havia
m
sido intimad
os
e ciente das consequências da inadimplência, de modo que exigir uma nova intimação constituiria formalismo excessivo e incompatível com a celeridade processual, violando o princípio da razoável duração do processo, insculpido no artigo 4º do CPC.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INADIMPLÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inadimplência no pagamento das custas processuais, após parcelamento deferido com expressa advertência, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

A ausência de pagamento das custas não exige intimação pessoal da parte, bastando a advertência prévia na decisão que concedeu o parcelamento.

A preclusão consumativa impede a reabertura da discussão sobre o benefício da gratuidade de justiça em sede recursal, quando a parte não impugnou oportunamente o indeferimento.
”
(N.U 1000496-62.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – INÉRCIA DE PAGAMENTO – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 485, I, DO CPC) – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Concedido o parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia à recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
” (N.U 1043899-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).”
(RAC n.º 1001907-35.2023.8.11.0024, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. em 03.07.2024
) (
g.n
.)

"
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE
INDEFERIDA.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DEFERIMENTO. PAGAMENTO DE APENAS UMA PARCELA. CANCELAMENTO
DISTRIBUIÇÃO.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.

Determinado o pagamento das custas iniciais e não cumprida a ordem, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, não se exigindo, na hipótese, a prévia intimação pessoal da parte. Inteligência do art. 290 do CPC.

2.
A necessidade de intimação pessoal previamente à extinção do feito, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC, limita-se às hipóteses de abandono do feito e negligência da parte (art. 485, inc. II e III, do CPC), situações que não se equiparam ao caso destes autos, em que a autora
quedou-se
inerte em relação ao comando judicial que ordenou o pagamento das custas iniciais
parceladas.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
”
(TJ-GO - Apelação Cível: 5118546-12.2021.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
(
g.n
.)

Logo, inexistindo obrigação legal para que o Magistrado determine, antes da prolação da sentença de extinção do feito por ausência de recolhimento das custas parceladas, nova intimação dos Apelantes para pagamento, obrigação a qual já se encontravam devidamente cientes,
tampouco há obrigação de se aguardar 15 dias após
certificado

o inadimplemento das custas.

Desse modo, não há alternativa senão desprover este apelo e manter a sentença que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito

sem resolução do mérito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
para lhe

NEG
AR

PROVIMENTO
.

Por fim, restando desprovido
o recurso, majoro
a condenação em honorários advocatícios para 1
2
% (
d
oz
e

p
or cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025